Tribunal: TJBA
Processo: 8030840-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030840-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

APELADO: MARISANGELA PINTO ESTEVES

Advogado(s)
:
THAIANE DOS SANTOS AELO, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
OBSERVÂNCIA.
OBESIDADE MÓRBIDA. DOENÇA COBERTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CLÍNICA ESPECIALIZADA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.
RECONHECIME
N
TO.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O Código de Defesa do Consumidor não incide sobre os contratos de plano de saúde geridos por modalidade de autogestão, nos termos da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme os artigos 422 e 423 do Código Civil.

II – Reconhecida a cobertura contratual da doença e demonstrada a necessidade de internação especializada para tratamento multidisciplinar da obesidade mórbida, o plano de saúde não pode se eximir do dever de custeio integral, sobretudo diante da ausência de estabelecimento congênere na rede própria ou credenciada.

III – Admissível é a limitação do custeio ao período de internação já efetivado até a prolação da sentença, equivalente a 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias, bem como às internações periódicas mensais, por até 12 (doze) meses, desde que comprovada a necessidade mediante relatório médico atualizado, firmado por profissional sem vínculo com a clínica contratada.

IV – Não configurado o dano moral, porquanto não comprovadas circunstâncias excepcionais que demonstrem o agravamento do quadro clínico, exposição vexatória, sofrimento psíquico anormal ou violação à dignidade da parte beneficiária, deve ser afastada a condenação indenizatória.

V – Atribuído à causa valor condizente com a pretensão exposta na inicial, inacolhível é o pedido da sua alteração.

VI – Sentença de procedência parcialmente reformada, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e limitar a obrigação de custeio aos parâmetros ora fixados.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8030840-38.2020.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como
Apelad
a
MARISANGELA PINTO ESTEVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA